Tribunal: TJDFT
Processo: 0702442-85.2021.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO (DL 911/69). CURADORIA ESPECIAL E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADIMPLEMENTO.
1. O exercício da curadoria especial pela Defensoria Pública não enseja, por si só, o deferimento da gratuidade de justiça ao revel citado por edital.
2. A gratuidade de justiça pode ser requerida e deferida em qualquer momento processual, mas o seu deferimento não retroage a momento anterior ao pedido, ou por outras palavras, a concessão produz efeitos ex nunc, do pedido em diante.
3. Para evitar a consolidação da propriedade e posse do veículo em mãos do credor fiduciário, exige-se do devedor inadimplente o pagamento do valor integral contratado - parcelas vencidas e vincendas -, salvo consentimento do credor em aceitar apenas as vencidas (REsp 1.418.593 – Tema 722).
4. Mora configurada, ante a ausência de prova do pagamento e de encargos contratuais abusivos.